Tribunal: TJES
Processo: 5005617-85.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005617-85.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MILTON ALBERTO DUTRA CATEIN
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005617-85.2023.8.08.0021

RECORRENTE:
MILTON ALBERTO DUTRA CATEIN

RECORRIDO:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO OU CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ATENDIDO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

PROJETO DE VOTO

Trata-se de
recurso inominado
interposto por MILTON ALBERTO DUTRA CATEIN em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ajuizada em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO.

Em análise dos pressupostos recursais, constato que a parte Recorrente interpôs o Recurso Inominado tempestivamente,
mas não juntou a comprovação da efetivação do preparo, nem tampouco realizou pedido de gratuidade de justiça.

Diante disso, considerando que não há pedido para o deferimento da gratuidade da justiça, bem como o teor do art. 42, §1°, da Lei n° 9099/95, que dispõe que o preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas subsequentes à sua interposição, sob pena de deserção.

Considerando, ainda, que à luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)”.

Nesse contexto, inevitável o reconhecimento de deserção do recurso
ante a ausência de pedido de gratuidade de justiça, bem como da comprovação do preparo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
MILTON ALBERTO DUTRA CATEIN
, em razão da deserção.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem.

Adverte-se a parte de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, assim considerados aqueles
que visam rediscutir
a matéria já decidida ou que não apontem de forma clara os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal, fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)